Tribunal: TJES
Processo: 5000494-53.2025.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000494-53.2025.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEUDIANE DE SOUZA

APELADO: JOSE MARTINS DIAS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE AÇÃO ANTERIOR. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECEDÊNCIA LÓGICA. ACESSO À JUSTIÇA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição de ação de sobrepartilha, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, em razão da ausência de recolhimento das custas e honorários de processos anteriores extintos sem resolução de mérito. O magistrado de origem condicionou a análise do novo pedido de gratuidade da justiça ao prévio pagamento dos débitos processuais pretéritos, na forma do art. 486, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a comprovação do pagamento de custas e honorários de processo anterior, exigida pelo art. 486, § 1º, do CPC para a repropositura de ação, constitui óbice intransponível que impede o magistrado de apreciar, preliminarmente, o pedido de assistência judiciária gratuita formulado na nova demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do benefício da assistência judiciária gratuita possui precedência lógica sobre a verificação do pressuposto processual de recolhimento das custas de ação anterior.

4. O instituto da gratuidade da justiça tem assento constitucional no art. 5º, LXXIV, da CF/1988, devendo prevalecer sobre barreiras pecuniárias legais para garantir o efetivo acesso à jurisdição aos necessitados.

5. O deferimento da gratuidade na nova ação suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais decorrentes de processos passados, tornando inexigível o recolhimento prévio previsto no art. 486, § 1º, do CPC.

6. Configura
error in procedendo
a prolação de sentença de extinção sem que o juízo de primeiro grau enfrente fundamentadamente o pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial.

7. A sentença que cancela a distribuição sem apreciar o requerimento de hipossuficiência revela-se prematura e cerceia o direito fundamental de defesa da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O pedido de assistência judiciária gratuita formulado em nova ação deve ser apreciado antes da exigência de recolhimento de custas e honorários de processo anterior prevista no art. 486, § 1º, do CPC. 2. O deferimento do benefício da gratuidade da justiça suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais de ações anteriores extintas, permitindo o regular processamento da nova demanda sem o prévio pagamento desses encargos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, § 3º, 290 e 486, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.157.132/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
CLEUDIANE DE SOUZA
contra a r. sentença proferida no evento 16232236 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que, nos autos da ação de sobrepartilha que move em desfavor de
JOSÉ MARTINS DIAS
, determinou o cancelamento da distribuição do feito com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil e condenou a autora ao pagamento das custas de cancelamento.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 16232238, a parte recorrente aduz, em suma, que: (I) a decisão vergastada viola o direito fundamental de acesso à justiça previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal; (II) milita em seu favor a presunção legal de hipossuficiência estabelecida pelo artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de pessoa natural que declarou expressamente a insuficiência de recursos; (III) o magistrado de primeiro grau indeferiu a benesse sem oportunizar a comprovação documental complementar ou apontar indícios de falsidade, contrariando o dever de consulta e o princípio da cooperação; (IV) colacionou aos autos documentos novos, tais como cartão do programa Bolsa Família e cópia de sua CTPS, que corroboram a situação de vulnerabilidade socioeconômica e a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Rememoro que, na origem, a apelante ajuizou ação de sobrepartilha e, preliminarmente, requereu o benefício da assistência judiciária gratuita aduzindo a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Assim que os autos foram conclusos ao magistrado primevo, este determinou a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos requisitos para o gozo do benefício da assistência judiciária gratuita.

Apresentados documentos pela apelante, o juiz de origem constatou que a parte já ajuizou demandas anteriores (processos de nº 5001077-09.2023.8.08.0016 e nº 5000310-43.2024.8.08.0013), com mesmo fundamento, em que requereu a assistência judiciária gratuita, mas diante do indeferimento da benesse, deixou de recolher as custas, dando causa à extinção das distribuições, com base no art. 290 do CPC.

Assim, com base no art. 486, §1º, do CPC, determinou a intimação da autora/apelante para o re­colhimento das despesas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelament­o da dis­tribuição, na forma do art. 290 do CPC, ressaltando não ser cabível a revisão das decisões de justiça gratuitas anteriormente rejeitadas e que, no caso dos autos, sequer caberia a análise do pleito antes do recolhimento daquelas taxas judiciárias.

Por ocasião do mencionado
decisum
, a apelante interpôs o recurso de agravo de instrumento nº 5009754-08.2025.8.08.0000 (cópia no evento 16231732), sendo um dos pontos de insurgência a ausência de apreciação da concessão da benesse da assistência judiciária gratuita.

Não obstante, o magistrado de primeira instância manteve a decisão agravada por seus fundamentos (evento 16232234) e após a decisão que indeferiu o pedido liminar de concessão da assistência judiciária gratuita em grau recursal, proferiu a sentença de extinção do feito.

Ao analisar as teses elencadas pela recorrente, consultei o sistema PJe e observei que o agravo de instrumento por ela interposto já transitou em julgado. Naquele caderno processual, após a prolação de decisão indeferindo o pedido liminar de concessão de assistência judiciária gratuita, a parte se manteve inerte e, por isso, não foi conhecido o recurso monocraticamente.

A despeito da ausência de deferimento do efeito pretendido em sede de agravo de instrumento, o que permitiria o prosseguimento do processo na origem, conforme inclusive consignado no bojo da decisão liminar, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a análise do benefício da assistência judiciária gratuita é logicamente anterior à verificação do pressuposto processual de recolhimento das custas da ação anterior.

Dessa forma, o magistrado de origem não poderia condicionar o próprio exame da hipossuficiência ao pagamento das verbas sucumbenciais de processos passados. A barreira pecuniária imposta pelo artigo 486, § 1º, do Código de Processo Civil cede diante da análise do pedido de gratuidade nesta nova demanda, pois, caso deferido, a exigibilidade daqueles valores resta suspensa, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REPROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO ANTERIOR. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. 1. Ação reivindicatória da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/5/2024 e concluso ao gabinete em 12/7/2024. 2. O propósito recursal consiste em dizer se a concessão dos benefícios da justiça gratuita em nova ação suspende a exigibilidade do pagamento ou depósito das custas e dos honorários advocatícios relativos à ação anterior idêntica, extinta sem resolução de mérito. 3. De acordo com os arts. 92 e 486, caput e §2º do CPC, o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha novamente a ação, devendo, nessa situação, pagar ou depositar em cartório as despesas e os honorários a que foi condenado na ação anterior. 4. A comprovação do pagamento das custas e dos honorários relativos ao processo anterior constitui pressuposto processual objetivo extrínseco para que possa ser admitido o processamento da petição inicial da subsequente ação. 5. Tratando-se, por expressa disposição legal, de pressuposto processual da nova ação ? e não da ação anterior ? o dever de pagamento das custas e dos honorários decorrentes do primeiro processo é impactado pelo deferimento, no novo processo, dos benefícios da justiça gratuita. 6. O instituto da assistência judiciária possui assento constitucional (art. 5º, LXXIV, CF), motivo pelo qual merece prevalecer sobre pressuposto processual criado pela lei, como forma de se garantir o acesso à justiça aos financeiramente necessitados. 7. Ao beneficiário da assistência judiciária gratuita não é legítimo impor a exigência de pagamento dos encargos financeiros de processo anterior julgado extinto sem resolução do mérito como ônus para a repropositura da ação. 8. Recurso especial provido para afastar a obrigação da autora de comprovar o recolhimento das custas e honorários advocatícios relativos à anterior ação reivindicatória, como requisito para a propositura da presente ação, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que prossiga no julgamento da ação como entender de direito. (REsp n. 2.157.132/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 20/9/2024.)

No caso em análise, o juízo de origem jamais proferiu decisão interlocutória enfrentando o pedido de gratuidade de
CLEUDIANE DE SOUZA
nesta lide específica, pois limitou-se a aplicar o óbice do artigo 486, § 1º, do CPC. Tal omissão configura
error in procedendo
, cerceia o acesso à jurisdição e ignora a precedência lógica do benefício sobre a barreira pecuniária. A sentença, portanto, revela-se prematura, pois o cancelamento da distribuição só seria legítimo após o indeferimento fundamentado da gratuidade, o que não ocorreu na instância primeva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-
LHE
PROVIMENTO
para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o magistrado aprecie o pedido de assistência judiciária gratuita.

Incabível a condenação ao pagamento de honorários recursais, por não ser hipótese legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.